Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702215-03.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS RECORRIDO: ERVETON BARBOSA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. CONVERSÃO. DILIGÊNCIAS. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. A não indicação de endereço válido para a citação e a não conversão da ação de busca e apreensão para execução ocasiona a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil dispensa a intimação pessoal do autor. 3. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.022 do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 4o, 6o, 319, 485, § 1o, todos do CPC, bem como 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto lei 911/69, alegando que teria ocorrido a extinção do feito de forma equivocada, tendo em vista inexistir diligência para o prosseguimento da demanda. Entende que seria necessária a intimação pessoal da parte, com oportunidade de apresentação de requerimento da citação do réu por edital ou deferimento de pesquisas em órgãos de convênio com o Judiciário. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, de Tribunal Estadual e do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito, OAB/DF 21.822. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 4o, 6o, 319, 485, § 1o, todos do CPC, bem como 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto lei 911/69. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “Destaco que foram realizadas sete (7) tentativas por oficiais de justiça para localizar o bem: 22 de maio de 2023 (id 61184627), 8 de junho de 2023 (id 61184637), 30 de junho de 2023 (id 61184638), 1o de novembro de 2023 (id 61184661), 8 de janeiro de 2024 (id 61184669), 15 de abril de 2024 (id 61184696) e 28 de maio de 2024 (id 61184707) (...). O despacho anterior à sentença informou que a inércia do apelante acerca do cumprimento das diligências para a indicação de novo endereço ou conversão do processo para ação de execução resultaria na extinção do processo (id 61184650)” (ID 63500516). Logo, para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado, no sentido de que “a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, o que torna devida a sua extinção sem resolução do mérito (...). A ausência de diligências aptas a permitir a citação e a apreensão impõe a manutenção da sentença extintiva por perda superveniente do interesse processual ou por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo" (ID 63500516). Portanto, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.604.539/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor" (AgInt no REsp n. 1.897.188/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021). Igual teor: AREsp n. 2.662.895, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 26/11/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Confira-se, ainda, no mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.311.808/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. O especial também não deve transitar em relação à indigitada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Igualmente o apelo não pode seguir quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ainda, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/9/2023). Igual teor: AREsp n. 2.540.773, Ministro João Otávio de Noronha, DJe 5/4/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)? (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito, OAB/DF 21.822. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027